Tribunal: TJES
Processo: 5024261-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024261-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: IVO TOSI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024261-67.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTES
: BANCO DO BRASIL e MASTERCARD BRASIL LTDA
RECORRIDOS
: IVO TOSI e SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. A lide versa sobre compra não autorizada no cartão de crédito da parte autora. De acordo com a narrativa autoral, na data de 09.05.2023, foi realizada uma compra não reconhecida no valor de R$ 9.211,64 em seu cartão, parcelada em 3 vezes. Aduz que, a fim de solucionar o problema, entrou em contato com o Banco do Brasil, mas não logrou êxito em resolver a questão administrativamente, sendo o referido valores cobrados em suas faturas. Pede, nestes termos, que sejam as rés condenadas a restituírem o valor pago indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2
. O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo que as rés interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva das rés; (ii) verificar a ocorrência de falha na segurança e prestação dos serviços das rés; (iii) analisar se estão configurados os danos materiais e morais, e se necessária a adequação do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A mencionada condição para o exercício do direito de ação deve ser analisada sob o olhar da teoria da asserção, isto é, a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Por todos, AgInt no AREsp 1277737/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul. em 07/02/2019, DJe 14/02/2019). Rejeita-se, dessa forma, a preliminar consubstanciada na ilegitimidade passiva das rés, porquanto as mesmas fazem parte da cadeia de consumo que presta serviço à autora.

5.
Do mérito recursal. Apesar das alegações das rés de que as compras fraudadas ocorreram por culpa de terceiro, isto, por si só, não afasta sua responsabilidade, na medida em que não se desincumbiram do seu ônus probatório. Além disso, considerando que ao permitir que a 1ª ré utilize sua bandeira, a 2ª ré/recorrente assume os riscos do serviço ofertado, de modo que a afirmativa de não possuir responsabilidade sobre o uso do cartão demonstra a ausência de segurança e a falha na prestação do serviço.

6.
Além disso, conforme destacado pelo Juízo de origem, a falha na prestação dos serviços das rés não se limitou à operação bancária não reconhecida pelo autor, mas também quando não solucionaram a questão após regular impugnação registrada pela parte autora.

7.
Evidenciada, nesses termos, a não demonstração pelas rés do ônus probatório que lhes cabiam quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II). E mais, a partir da constatação da ocorrência de fraude nas compras, tem-se por devida a restituição do valor pago pelo autor. Acerto do ato sentencial.

8
. Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de ter sido realizada compra fraudulenta no cartão por falha na segurança das rés, a parte autora teve sua legítima expectativa de uso do serviço contratado frustrada. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença proferida pelo Juízo de origem mantida por seus próprios fundamentos.

10
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se as rés/recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)